Tribunal: TJMT
Processo: 1007909-92.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE PRODUTO. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. DADOS DIVERGENTES NO BOLETO E NO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO PRÓPRIO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE CAUTELA ACERCA DA AUTENTICIDADE DA OFERTA. CONDENAÇÃO AFASTADA. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA RECORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial de indenização por dano material, no valor de R$ 899,90 (oitocentos e noventa e nove reais e noventa centavos) referente a restituição do valor pago pelo Notebook Dell Inspiron e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, em razão da ausência de entrega do produto.
Propósito recursal para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou seja, improcedência do pedido de inexistência de relação jurídica, bem como a devolução dos valores descontados e o pagamento de indenização por dano moral.
Não há ilegitimidade quando não comprovada a inexistência de relação jurídica.
Restou comprovado que a recorrente, por descuido, realizou quitação de boleto fraudado não observando com cautela as condições da oferta, o qual se demonstrava interessante no momento do aceite, bem como os dados do beneficiário que divergem dos dados da recorrente.
Cabe à parte recorrente o ônus de provar que o boleto falso foi encaminhado pela recorrida, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
A recorrente deveria ter agido com maior zelo no momento que realizou o acordo, porém não adotou as cautelas necessárias, restando, portanto, configurada culpa exclusiva da autora, art. 14, § 3o, inciso II do CDC.
Sentença reformada. Pedido de condenação por danos materiais e morais improcedentes.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (RECORRENTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (REPRESENTANTE), JOEL SILVA DE ARRUDA - CPF: 545.422.941-53 (RECORRIDO), MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 017.858.271-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020